Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722598-03.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HERLES RAFAEL SILVA DE ARAUJO IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HERLES RAFAEL SILVA DE ARAUJO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, de modo que sua soltura não ocasionará riscos à ordem pública. Assinala que na decisão combatida, o MM. Juiz consignou que o paciente é possuidor de maus antecedentes. No entanto, a impetrante argumenta que “a suposta má antecedência, conforme levantado pelo Douto Juízo, do paciente deverá ser afastada, tendo em vista o lapso depurador, à luz do princípio constitucional da razoabilidade, bem como em virtude da vedação constitucional às penas perpétuas”. Afirma que não restaram demonstrados na decisão atacada os elementos concretos ensejadores da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. Salienta que “a gravidade abstrata do delito imputado ao paciente não pode servir de lastro para a custódia cautelar, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência”. Destaca que a colocação do paciente em liberdade não prejudicará a instrução probatória, tampouco configura risco para a aplicação da lei penal. Salienta que em caso de eventual condenação, será imposto ao paciente regime prisional diverso do fechado. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postulam a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado como incurso art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Assim narra de denúncia: No dia 14 de fevereiro de 2021, por volta de 10h30min/11h00m, no SIA Trecho 07, Lote 80, Conjunto A, Loja I, corredor central da Feira dos Importados, Brasília/DF, o denunciado HERLES RAFAEL SILVA DE ARAÚJO, agindo dolosamente, desferiu golpes de faca contra a vítima Bruno de Carvalho Montalvão, causando-lhe as lesões descritas no laudo acostado aos autos. Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que não atingiu a vítima em local de letalidade imediata, tendo havido a intervenção de terceira pessoa, o que provocou sua fuga do local. O acusado agiu por motivo torpe eis que tentou matar a vítima em razão de uma discussão sobre o desfazimento de uma sociedade comercial que mantinham em comum. O denunciado agiu com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima eis que após uma conversa sobre o fim da relação comercial, em local público e movimentado, pediu que ela aguardasse, ausentando-se por alguns minutos, para retornar armado e imediatamente passar a agredi-la. O ofendido conseguiu correr após o primeiro ataque em razão da intervenção de terceiro, mas foi perseguido pelo denunciado que o alcançou e passou a golpeá-lo, quando novamente houve a interferência de terceiro, fazendo com que fugisse. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente. Confiram-se os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília, na qual recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como decretou a prisão preventiva do paciente (id 27296224 – págs. 2-11): (...) Nos termos dos artigos 311 a 313, todos do CP, estão presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva do (a) (s) representado (a) (s). (...) MATERIALIDADE: A materialidade se encontra evidenciada pelo EXAME DE CORPO DE DELITO n.o 06200/2021, bem como pelos depoimentos colhidos, os quais comprovam que a vítima sofreu lesões PERFUROINCISAS, compatíveis com aquelas causadas por ARMA BRANCA (facas, estiletes, etc.). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA: Os indícios suficientes de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial. A vítima BRUNO DE CARVALHO MONTALVAO afirmou perante a autoridade policial que: “que HERLES RAFAEL SILVA DE ARAÚJO é o seu concunhado, sendo que o conhece há cerca quatro anos, e anteriormente mantinham uma relação de amizade; QUE, no dia 15 de janeiro de 2021 o declarante e HERLES se associaram para montar uma loja de manutenção de aparelhos celulares e venda de acessórios na Feira dos Importados; QUE, a princípio, mantinham um excelente relação, porém, tiveram um desentendimento no dia 12.2.2021, em Águas Lindas de Goiás; QUE, foi até Águas Lindas acompanhado de sua esposa PALOMA, de sua cunhada VANESSA e de HERLES, com a intenção de comprar um aparelho celular; QUE, o aparelho celular seria vendido por um primo de PALOMA, e o declarante convidou HERLES a acompanhá-lo para que este fizesse uma avaliação técnica do aparelho; QUE, HERLES ficou esperando no carro e, após alguns minutos, ele começou a buzinar e a gritar para que fossem embora logo; QUE, ficaram em Àguas Lindas por apenas quinze minutos, sendo que não houve demora; QUE, então entraram no carro e, no caminho de volta para Ceilândia, HERLES começou a discutir com o declarante, reclamando da demora e o xingando; QUE, a discussão ficou acalorada e, em determinado momento, o declarante disse a HERLES que queria desfazer a sociedade; QUE, em razão dos xingamentos, o declarante parou o carro e deu a volta no carro, para mandar HERLES descer do carro, momento em que ele lhe agrediu com um chute; QUE, VANESSA tentou segurar HERLES, mas mesmo assim ele foi para cima do declarante, que conseguiu segurá-lo e derrubá-lo no chão; QUE, a intenção do declarante era a de conter HERLES, para que ele não o agredisse; QUE, o declarante não treina nenhum tipo de arte marcial, sendo que não é lutador de MMA e não conhece nenhuma técnica de defesa pessoal; QUE, nesse momento PALOMA e VANESSA gritaram para que soltasse HERLES, no que o declarante as atendeu; QUE, então, HERLES se levantou e foi embora à pé com VANESSA; QUE, não bateu nem agrediu HERLES nessa ocasião, apenas o conteve o segurando pelo pescoço e o deitando no chão, sendo que ele não ficou machucado; QUE, afirma que não causou nenhuma lesão em HERLES; QUE, já no domingo, dia 14.2.2021, por volta de 10h, foi até a loja na Feira dos Importados, acompanhado de PALOMA e com sua filha no colo, com a intenção de buscar os seus pertences; QUE, perguntou a HERLES com relação a questão do dinheiro que o declarante empregou na loja, sendo que ele respondeu que, como estava desistindo da loja, não tinha direito algum; QUE, nesse momento, o declarante afirmou para HERLES que havia investido na loja e tinha direito a ser ressarcido por sua parte, caso contrário a loja teria que ser fechada; QUE, não houve qualquer discussão, nem sequer alteração de voz nesse momento, HERLES simplesmente se afastou do local; QUE, cerca de dez minutos após, HERLES retornou armado com uma faca, já partindo em direção ao declarante, enquanto ainda estava de costas, com a intenção de acertá-lo e mandando que saísse da loja; QUE, um lojista chamado ROBSON entrou na frente e impediu que HERLES o esfaqueasse pelas costas; QUE, conseguiu sair da loja e jogou uma cadeira contra HERLES, para que ele se afastasse, oportunidade em que conseguiu sair de dentro da loja e saiu correndo pelo corredor; QUE, então foi perseguido por HERLES, armado com a faca, porém, alguns metros depois, o declarante caiu; QUE, no momento em que o declarante caiu, HERLES tentou acertá-lo com faca pela primeira vez, porém acertou o chão, pois conseguiu se desviar; QUE, em seguida, HERLES desferiu um segundo golpe, enquanto o declarante ainda estava no chão, momento em que atingiu a sua barriga; QUE, nesse momento um homem desconhecido, possivelmente um policial que estava no local à paisana, sacou uma arma de fogo e apontou para HERLES, mandando ele soltar a faca; QUE, HERLES somente soltou a faca porque tal sujeito aproximou a arma na cara dele; QUE, o declarante ainda não tinha sentido que tinha sido atingido e, quando HERLES soltou a faca, o declarante partir para cima dele, inclusive chegando a dar alguns murros, com a intenção de se defender; QUE, então as pessoas mandaram que o declarante parasse, pois estava sangrando, quando soltou HERLES e ele saiu correndo; QUE, depois disso, não teve mais contato com HERLES; QUE, já na data de ontem, dia 18.2.2021, recebeu um telefonema de WILSON, tio de HERLES, que se ofereceu para pagar remédios e disse que seu sobrinho estava arrependido e que lhe pagaria o dinheiro devido pela loja; QUE, após o crime, VANESSA, noiva de HERLES, ficou muito abalada e foi para a casa de uma tia na cidade de Guaibim, no Estado da Bahia, distante cerca de mil e quinhentos quilômetros de Brasília; QUE, o telefone de VANESSA é (61)99339-7835”. (...) O acusado HERLES RAFAEL SILVA DE ARAUJO afirmou perante a autoridade policial que: “a pessoa de BRUNO DE CARVALHO MONTALVÃO é o seu concunhado; QUE, conhece BRUNO há cerca de seis anos; QUE, no mês de janeiro de 2021 o interrogando se tornou sócio de BRUNO em uma loja na feira dos importados, dedicada à prestação de serviços de assistência técnica e venda de acessórios para aparelhos celulares, sendo que ambos contribuíram financeiramente para a formação do negócio; QUE, na última sexta-feira, dia 12.2.2021, BRUNO pediu para o interrogando acompanhá-lo até Águas Lindas de Goiás, na residência de parantes, para que testasse uma aparelho celular para ele e verificasse se valia ou não a pena comprá-lo; QUE, também os acompanharam PALOMA, esposa de BRUNO, e VANESSA MONTALVÃO, noiva do interrogando; QUE, após testar o aparelho, o interrogando ficou aguardando BRUNO no carro; QUE, BRUNO deixou o interrogando o aguardando no carro por várias horas, do lado de fora da residência, o que motivou uma discussão acalorada entre ambos, quando ele chegou a xingá-lo e a dizer que iria encerrar a sociedade; QUE, já no caminho de volta, BRUNO passou a conduzir perigosamente, inclusive dando um "cavalo-de-pau", e em seguida parou o carro já na BR-070, retirou o interrogando do carro e passou a agredi-lo fisicamente com socos e estrangulamento; QUE, após cessar as agressões espontaneamente, o interrogando e sua noiva voltaram sozinhos para casa; QUE, já durante o dia 13.2.2021, BRUNO passou a enviar mensagens para o celular de VANESSA, via Whatsapp, insistindo que queria encerrar a sociedade passando a cobrar do interrogando o pagamento de sua parte do investimento na loja, dizendo: "se você não pagar o meu dinheiro, você vai ver"; QUE, nos dias 13 e 14.2.2021 continuou a trabalhar na loja sem a presença de BRUNO, apenas com o auxílio de VANESSA; QUE, por volta de 9h30min do dia 14.2.2021, quando o interrogando estava na loja, na Feira dos Importados, PALOMA e BRUNO apareceram na loja, quando este retirou os seus pertences e os levou para o seu carro; QUE, ao retornar do carro, BRUNO voltou a iniciar uma discussão, exigindo do interrogando a devolução de sua parte no aluguel da loja imediatamente; QUE, como o interrogando não dispunha do dinheiro para realizar o pagamento imediato, BRUNO passou a dizer que então o estabelecimento deveria ficar fechado, enquanto não recebesse a sua parte da loja; QUE, nesse momento, a discussão voltou a ficar acalorada, sendo que BRUNO partiu para cima do interrogando, com a intenção de lhe agredir; QUE, então se iniciou a briga e, como não queria voltar a ser agredido por BRUNO, que é lutador de MMA, o interrogando se armou com uma faca, que estava no balcão da loja e desferiu um golpe contra sua barriga; QUE, BRUNO chegou a arremessar uma cadeira contra o interrogando; QUE, desferiu apenas um golpe com a faca, que foi suficiente para cessar a agressão de BRUNO; QUE, em seguida, jogou a faca no chão, próximo à loja vizinha, e foi embora de ônibus, abandonando o local; QUE, não se apresentou de imediato à polícia porque achou por bem consultar o seu advogado antes; QUE, já foi preso e processado criminalmente por ter sido acusado da prática de roubos, furto e tráfico de drogas; QUE, pela acusação de um dos roubos, o interrogando foi condenado e já cumpriu a pena, e, quanto ao outro roubo, o processo foi arquivado; QUE, ainda está sendo processado pelas acusações de tráfico de drogas e furto; QUE, além de VANESSA, por enquanto pode indicar como testemunha um feirante chamado ROBSON, que possui um loja vizinha à do interrogando, também de assistência técnica e acessórios de celulares; QUE, não ficou ferido em razão das agressões de BRUNO no dia 14.2.2021, na Feira dos Importados, porém, ainda guarda lesões das agressões sofridas no dia 13.2.2021, em Águas Lindas/GO; QUE, deseja ser apresentado ao Instituto de Medicina Legal, para exame de corpo de delito; QUE, costumava manter uma excelente amizade com BRUNO, até o ocorrido neste final de semana; QUE, apesar de seu antecedentes criminais, atualmente o interrogando cursa ensino superior e é dedicado ao trabalho, e se coloca à disposição da polícia e do Poder Judiciário, podendo ser intimado a qualquer momento por meio de seu advogado”. Diante desses depoimentos e das demais provas indicadas, verificam-se fortes indícios de que o acusado agiu por MOTIVO TORPE eis que tentou matar a vítima em razão de uma discussão sobre o desfazimento de uma sociedade comercial que mantinham em comum. O denunciado agiu ainda com EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA eis que após uma conversa sobre o fim da relação comercial, em local público e movimentado, pediu que ela aguardasse, ausentando-se por alguns minutos, para retornar armado e imediatamente passar a agredi-la. A capitulação é aquela descrita no art. 121, § 2o, I, IV, c/c art. 14, II, todos do Decreto-Lei n.o 2848/40 – código penal/CP, cuja pena máxima cominada é superior a 4 anos, além de envolver violência. A gravidade concreta do fato se extrai pela dinâmica descrita pela prova oral, bem como pelos laudos constantes na representação. Com efeito, após a vítima manifestar ao representado sua vontade de desfazer a sociedade, este, de modo frio e calculista, saiu em silêncio, voltou com uma faca e tentou desferir um golpe contra aquela, só não a acertando devido a intervenção de terceiro. Ressalta-se que a presença de familiares de ambos, inclusive a mulher da vítima, que estava com uma criança de colo, não foi capaz de inibir o dolo homicida do representado. A vítima conseguiu fugir, mas o representado, ao invés de cessar a ação homicida, empenhou-se a conseguir seu intento e saiu ao encalço da vítima no meio da Feira dos Importados, estabelecimento comercial de grande aglomeração. Ao alcança-la, passou a desferir vários golpes de faca, logrando êxito em acertar a vítima, mas esta, graças a intervenção de um terceiro, foi salva, haja vista que este, ao mostrar uma arma de fogo para o representado, conseguiu afugentá-lo. A quantidade de golpes desferida e a perseguição demonstram um dolo homicida exacerbado e, consequentemente, demonstram também maior reprovabilidade da ação. (...) O representado, praticou fato em um grande estabelecimento comercial do DF, na presença de várias pessoas, o que causou temor desnecessário e torna as circunstâncias reprováveis. (...) Apesar de não haver prova cabal de que seja REINCIDENTE, haja vista que apesar de ser condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, com sentença transitada em julgado em 30/06/2010, no processo n.o 2009.03.1.014724-0, SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA, não há informação da data do cumprimento da pena, pode-se utilizar tal fato para aferir que o representado possui maus antecedentes. Desse modo, fica evidente que em liberdade o representado é um risco à ordem pública. Não há que se falar nos casos de prisão preventiva da aplicação do disposto no art. 283, § 3o, CPP, haja vista que tal dispositivo determina a prévia intimação do representado para se manifestar sobre MEDIDAS CAUTELARES e numa interpretação dos dispositivos relativos ao Título IX do Livro I do CPP se verifica que a lei diferencia PRISÃO PREVENTIVA da MEDIDA CAUTELAR. (...) - grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A princípio, diversamente do que sustenta a impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar, bem como da reincidência ou da existência de maus antecedentes, ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador